Tribunal: TJES
Processo: 0041557-76.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A cártula preenche os requisitos essenciais do título de crédito, previstos no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra – incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 57.663/1966 –, fazendo-se presentes a expressão “nota promissória”, a promessa incondicional de pagamento de quantia determinada, o nome do tomador, a data do saque, a assinatura do subscritor e o local de pagamento.

2)
O título de crédito é dirimido pelo princípio da autonomia, pedra de toque de todo regime jurídico cambial, segundo o qual a cártula configura documento constitutivo de direito novo, autônomo e originário, completamente desvinculado da relação que a ela deu origem. Precedentes do TJES.

3)
Em face da autonomia e independência da nota promissória, o legítimo portador pode exercer o direito de crédito independentemente das relações jurídicas antecedentes, sendo dispensável a exibição de contrato de mútuo ou qualquer outro documento indicativo da relação obrigacional subjacente.

4)
Tratando-se de título emitido pela sociedade empresarial, a obrigação decorrente é exclusiva ao que nele consta, conforme o princípio da literalidade, não havendo confusão entre o patrimônio do emitente e da representante legal da empresa.

5) Recurso desprovido.
Sentença Mantida.

6)
Honorários advocatícios recursais fixados em 2%.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0041557-76.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA
APELADO: ROSANA LUCIA TAMANINI
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A cártula preenche os requisitos essenciais do título de crédito, previstos no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra – incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 57.663/1966 –, fazendo-se presentes a expressão “nota promissória”, a promessa incondicional de pagamento de quantia determinada, o nome do tomador, a data do saque, a assinatura do subscritor e o local de pagamento.

2)
O título de crédito é dirimido pelo princípio da autonomia, pedra de toque de todo regime jurídico cambial, segundo o qual a cártula configura documento constitutivo de direito novo, autônomo e originário, completamente desvinculado da relação que a ela deu origem. Precedentes do TJES.

3)
Em face da autonomia e independência da nota promissória, o legítimo portador pode exercer o direito de crédito independentemente das relações jurídicas antecedentes, sendo dispensável a exibição de contrato de mútuo ou qualquer outro documento indicativo da relação obrigacional subjacente.

4)
Tratando-se de título emitido pela sociedade empresarial, a obrigação decorrente é exclusiva ao que nele consta, conforme o princípio da literalidade, não havendo confusão entre o patrimônio do emitente e da representante legal da empresa.

5) Recurso desprovido.
Sentença mantida.

6)
Honorários advocatícios recursais fixados em 2%.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia a aferir a certeza e exigibilidade do título executivo à luz das alegações deduzidas pela recorrente.

No caso, cuida-se de execução lastreada em nota promissória (fl. 262), emitida em 08/11/2010 por
Comercial São Torquato S/A
, no valor de R$ 80.000,00, em benefício de
Rosana Lúcia Tamanini
, com data de vencimento em 31/12/2011.

Assinala a apelante que a nota promissória fora assinada pela então diretora- presidente da empresa promitente, que convive em união estável com a tomadora.

Nesse contexto, informa que a transação judicial promovida pelos sócios da apelante em ação própria fulminou o crédito da recorrida, uma vez que ela se encontra qualificada na minuta de acordo e que a dívida integra o patrimônio comum da apelada e sua companheira.

Todavia, o recurso exsurge manifestamente improcedente.

A cártula adunada preenche os requisitos essenciais do título de crédito, previstos no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra – incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 57.663/1966 –, fazendo-se presentes a expressão “nota promissória”, a promessa incondicional de pagamento de quantia determinada, o nome do tomador, a data do saque, a assinatura do subscritor e o local de pagamento,
ex vi:

Artigo 75º

A Nota Promissória contém:

1. Denominação “Nota Promissória” inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título:

2. A promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada;

3. A época do pagamento;

4. A indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento;

5. O nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga;

6. A indicação da data em que e do lugar onde a Nota Promissória é passada;

7. A assinatura de quem passa a Nota Promissória (subscritor).

Como cediço, o título de crédito é dirimido pelo
princípio da autonomia
, pedra de toque de todo regime jurídico cambial, segundo o qual a cártula configura documento constitutivo de direito novo, autônomo e originário, completamente desvinculado da relação que a ela deu origem.

É de se conferir a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVIDADE IRREGULARIDADE FORMAL CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE O ENDOSSANTE DAS NOTAS PROMISSÓRIAS E O ENDOSSATÁRIO ENDOSSO TRANSLATIVO INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO DEVEDOR CONTRA O ENDOSSATÁRIO TERCEIRO DE BOA-FÉ INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE COMPENSAÇÃO ANTE A DIVERSIDADE DE DEVEDORES E A INFUNGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
Por força dos princípios da autonomia e da abstração, a nota promissória posta em circulação desprende-se da causa que lhe deu origem, razão pela qual são inoponíveis ao terceiro portador de boa-fé as exceções pessoais eventualmente existentes entre o beneficiário original e o emitente
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011160103567, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA. -RESPONSABILIDADE DO EMITENTE - TÍTULO DE CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - In casu, a nota promissória encontra-se preenchida com valor, nomes do emitente e do credor, data de emissão, bem como assinatura da devedora/apelante, ensejando a compreensão de que (...) em se tratando de nota promissória, a sua posse pelo credor constitui em presunção de crédito em seu favor, à medida que cabe ao devedor resgatá-la por ocasião de sua quitação ou exigir a sua quitação em separado na hipótese de pagamento parcial, à luz do disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 2.044/1908 e do art. 39 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966). (...) (TJES, Classe: Apelação, 008080010286, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017). 2 -
A nota promissória executada constitui título de crédito dotado de proteção para garantir segurança ao credor, conferindo-lhe autonomia, liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 784, inc. I, do Código de Processo Civil. De forma que as relações jurídicas alegadas, mas não constantes do título, não possuem o condão de afastar o dever pelo pagamento
. 3 -
A nota promissória consiste em um título destituído de causalidade, não se vinculando a qualquer negócio jurídico subjacente, e adstrito ao princípio da literalidade, segundo o qual deve prevalecer o que for escrito naquela cártula
. (¿) (TJES, Classe: Apelação, 064150002364, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017). 4 Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090285107, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/05/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO PROTESTO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO AUTÔNOMO. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. -
A nota promissória é um título dotado de autonomia e literalidade, sendo dispensada a investigação de sua causa
. 3. - Hipótese em que a pretendida compensação se torna inviável dada a ausência de informação acerca da situação atual do processo no qual a parte aqui devedora afirma ser credora. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021160038440, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCESSO. NÃO CARACTERIZADO. ART. 373 DO CPC⁄15. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Presentes as características intrínsecas do título que embasa a execução, quais sejam, a literalidade, autonomia e abstração, não há que se falar em irregularidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 014120066817, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 03/11/2016)

Portanto, em face da autonomia e independência da nota promissória, o legítimo portador pode exercer o direito de crédito independentemente das relações jurídicas antecedentes, sendo dispensável a exibição de contrato de mútuo ou qualquer outro documento indicativo da relação obrigacional subjacente.

Cumpre ressaltar que o contrato de mútuo é de forma livre (não formal), pois a lei não exige instrumento específico para a celebração, sendo válido o ajuste verbal entre as partes.

A ausência de registro contábil, pela subscritora do título, não é serviente a acoimar a certeza da obrigação e a liquidez do débito.

Tratando-se de título emitido pela sociedade empresarial, a obrigação decorrente é exclusiva ao que nele consta, conforme o
princípio da literalidade
, não havendo confusão entre o patrimônio do emitente e da representante legal da empresa.

Assinale-se, no ponto, que o
caput
do art. 49-A do Código Civil estabelece elementar distinção entre a pessoa jurídica e os sócios,
in verbis
:

Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.

Improcede, portanto, a alegada comunicação patrimonial.

Ademais, a sócia da empresa devedora não possuía poderes para transigir em nome da apelada, de forma que as renúncias promovidas no instrumento particular de transação (fls. 15/24) vinculam apenas os contratantes e não são oponíveis em face da recorrida.

Ao que parece, a intenção da apelante é continuar a postergar o pagamento da dívida mesmo após doze anos da avença, sendo que não apresenta nenhum fundamento idôneo a infirmar a cártula ou o débito epigrafado.

Desse modo, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedentes os embargos à execução.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, os honorários devidos pelo recorrente devem ser majorados em 2%
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.